Tribunal: TRF3
Processo: 5004292-12.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
473/1197)

5004292-12.2018.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Está consagrada na jurisprudência a ilegalidade do atraso no desembaraço aduaneiro em decorrência de greve (STJ, REsp 179.255/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2001, DJ 12/11/2001, p. 133; REsp 143.760/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2001, DJ 28/05/2001, p. 174).

2. De outro lado, o mandado de segurança exige instrução probatória documental plena, no momento do ajuizamento da ação.

3. No caso concreto, o Sindicato dos Comissários de Despacho, Agentes de Cargas e Logística do Estado de São Paulo – SINDICOMIS pretende seja assegurada a conclusão de despachos aduaneiros no prazo de oito dias, independentemente da greve dos auditores fiscais da alfândega. Contudo, não faz prova de que atrasos venham ocorrendo.

4. Não há a indicação de lesão ou real ameaça a dir

Inteiro teor:
473/1197)

5004292-12.2018.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Está consagrada na jurisprudência a ilegalidade do atraso no desembaraço aduaneiro em decorrência de greve (STJ, REsp 179.255/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2001, DJ 12/11/2001, p. 133; REsp 143.760/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2001, DJ 28/05/2001, p. 174).

2. De outro lado, o mandado de segurança exige instrução probatória documental plena, no momento do ajuizamento da ação.

3. No caso concreto, o Sindicato dos Comissários de Despacho, Agentes de Cargas e Logística do Estado de São Paulo – SINDICOMIS pretende seja assegurada a conclusão de despachos aduaneiros no prazo de oito dias, independentemente da greve dos auditores fiscais da alfândega. Contudo, não faz prova de que atrasos venham ocorrendo.

4. Não há a indicação de lesão ou real ameaça a direito líquido e certo capaz de justificar a concessão de segurança na via mandamental.

5. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004292-12.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SINDICOMIS - SINDICATO DOS COMISSARIOS DE DESPACHOS, AGENTES DE CARGA E LOGISTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO - SP298720-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004292-12.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SINDICOMIS - SINDICATO DOS COMISSARIOS DE DESPACHOS, AGENTES DE CARGA E LOGISTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO - SP298720-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança coletivo destinado a assegurar a conclusão de desembaraços aduaneiros no prazo de oito dias, independentemente do movimento grevista de servidores da alfândega.

A r. sentença (ID 43342576) julgou o pedido inicial improcedente, sob o fundamento de que “Não cabe ao Poder Judiciário conceder decisão com caráter normativo e que, assim, regule eventuais e hipotéticas situações futuras”.

Apelação do impetrante (ID 43342582), na qual requer a reforma da r. sentença. Argumenta ser “plenamente plausível a concessão da ordem preventivamente no presente caso com a mera demonstração da ameaça de lesão a direito líquido e certo”.

Contrarrazões (ID 43342592).

Manifestação da Procuradoria Regional da República (ID 59103377).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004292-12.2018.4.03.6104

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SINDICOMIS - SINDICATO DOS COMISSARIOS DE DESPACHOS, AGENTES DE CARGA E LOGISTICA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO - SP298720-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Está consagrada na jurisprudência a ilegalidade do atraso no desembaraço aduaneiro em decorrência de greve (STJ, REsp 179.255/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2001, DJ 12/11/2001, p. 133; REsp 143.760/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2001, DJ 28/05/2001, p. 174).

De outro lado, o mandado de segurança exige instrução probatória documental plena, no momento do ajuizamento da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE CRÉDITOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1- A proteção jurisdicional que se postula por meio da ação mandamental tem sua deferibilidade submetida à verificação da presença de direito líquido e certo, ou seja, direito que se apresenta manifesto de plano na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Tal requisito é de mister relevância para o seu reconhecimento e exercício, já que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.

2- Não é possível aferir, na via eleita, a ilegalidade da retenção dos créditos determinada pela parte recorrida, em razão de falha na prestação do serviço objeto do Contrato de Prestação de Serviços no 98/2009 firmado entre a empresa recorrente e o Estado do Rio Grande do Sul, porquanto a verificação da adequada prestação dos serviço - que ensejaria a ilegalidade da retenção de créditos - não prescinde de dilação probatória, o que incompatível com a via eleita, que exige prova pré-constituída.

3- Agravo regimental não provido."

(AgRg no RMS 47.035/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

No caso concreto, o Sindicato dos Comissários de Despacho, Agentes de Cargas e Logística do Estado de São Paulo – SINDICOMIS pretende seja assegurada a conclusão de despachos aduaneiros no prazo de oito dias, independentemente da greve dos auditores fiscais da alfândega.

Contudo, não faz prova de que atrasos venham ocorrendo.

Não há a indicação de lesão ou real ameaça a direito líquido e certo capaz de justificar a concessão de segurança na via mandamental.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. GREVE DOS AUDITORES-FISCAIS. COMISSÁRIOS DE DESPACHO E AGENTES DE CARGA. INTERESSE ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência dos Tribunais Federais se consolidou no sentido de assegurar o direito ao regular desembaraço aduaneiro nas hipóteses em que haja a comprovação de que determinado procedimento tenha ficado paralisado por lapso temporal irrazoável em razão da greve dos auditores fiscais.

2. No caso em tela, não foi demonstrado ato coator concreto que tenha violado o direito dos comissários de despachos, agentes de carga, transitários e operadores de transporte modal, substituídos pelo Sindicato impetrante no polo ativo da demanda.

3. Os filiados da impetrante pretendem o regular desembaraço aduaneiro de mercadorias pertencentes a terceiros (importadores, exportadores e viajantes) a fim de que possam receber deles a remuneração devida.

4. Peculiaridade dos autos em que os comissários de despacho e agente de cargas não atuam na presente demanda como representantes de determinado cliente (importador, exportador ou viajante) que esteja em concreto suportando ato abusivo e ilegal atinente a interrupção ou demora no procedimento de desembaraço aduaneiro em decorrência da noticiada greve. De outro modo, veiculam na presente demanda interesse meramente econômico, reflexo e indireto ao interesse propriamente jurídico dos importadores, exportadores e viajantes para os quais eventualmente venham a prestar seus serviços relacionadas ao desembaraço aduaneiro.

5. O interesse jurídico é visualizado a partir da relação existente entre a autoridade aduaneira e os importadores, exportadores ou viajantes que submetem seus bens ao desembaraço aduaneiro, cuja análise da demora na conclusão do procedimento deve ser realizada em cada caso concreto. Porém, no caso dos autos não foram indicados atos concretos, efetivamente existentes por ocasião do ajuizamento da ação, referentes à demora nos trâmites de desembaraço aduaneiro dos eventuais contratantes dos serviços dos filiados do Sindicato imptetrante.

6. A pretensão se refere a eventos abstratos, de sorte que possui nítido caráter normativo. Ocorre que a via processual escolhida tem natureza declaratória, de modo que os efeitos decorrentes da decisão judicial proferida devem ficar adstritos ao caso concreto. Ou seja, aos atos efetivamente existentes por ocasião do ajuizamento da ação, os quais, entretanto, na peculiaridade dos autos, foram indicados na exordial de modo demasiadamente abstrato.

7. A autoridade impetrada informou que “as atividades desempenhadas pelos Auditores-Fiscais nesta Alfândega não foram suspensas nem estão paralisadas, os servidores aderiram à mobilização, mas os serviços de despacho aduaneiro continuam sendo realizados”. Por sua vez, o Sindicato impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída que indique o ato coator concreto violador do direito de seus filiados.

8. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, APELAÇÃO CÍVEL / SP 5003616-19.2018.4.03.6119, Relatora Desembargadora Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, 3a Turma, julgado em 23/05/2019)

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Está consagrada na jurisprudência a ilegalidade do atraso no desembaraço aduaneiro em decorrência de greve (STJ, REsp 179.255/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2001, DJ 12/11/2001, p. 133; REsp 143.760/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2001, DJ 28/05/2001, p. 174).

2. De outro lado, o mandado de segurança exige instrução probatória documental plena, no momento do ajuizamento da ação.

3. No caso concreto, o Sindicato dos Comissários de Despacho, Agentes de Cargas e Logística do Estado de São Paulo – SINDICOMIS pretende seja assegurada a conclusão de despachos aduaneiros no prazo de oito dias, independentemente da greve dos auditores fiscais da alfândega. Contudo, não faz prova de que atrasos venham ocorrendo.

4. Não há a indicação de lesão ou real ameaça a direito líquido e certo capaz de justificar a concessão de segurança na via mandamental.

5. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.